Tribunal: STF
Processo: ARE 1522384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Procon. Multa Administrativa. Proporcionalidade e razoabilidade. Lei Estadual nº 12.685, de 2007. Reexame de Provas. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário.



    2. Na decisão agravada foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça, que aplicou multa administrativa com base na Lei estadual nº 12.685, de 2007, considerando os aspectos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional aplicável.



    3. O recorrente argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional e que a multa é desproporcional.



    4. Na decisão agravada se entendeu que o reexame dos fatos e provas, necessário para reverter a decisão, é inviável em recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e ausência de ofensa constitucional direta.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada e considerando o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF quanto ao reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    6. O agravo regimental não apresenta novos argumentos que modifiquem a fundamentação da decisão agravada.



    7. A decisão recorrida analisou adequadamente a fundamentação do acórdão recorrido e os embargos de declaração, não configurando negativa de prestação jurisdicional.



    8. A análise da proporcionalidade da multa e a revisão da interpretação da Lei estadual nº 12.685, de 2007, dependem do reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    9. A jurisprudência do STF reafirma a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso extraordinário quando a controvérsia não alcança estatura constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “1. O reexame de fatos e provas, necessário para modificar a decisão sobre a aplicação da multa administrativa, é inviável em recurso extraordinário, em conformidade com os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 2. A ausência de argumentos novos e a impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede extraordinária tornam inviável o provimento do agravo regimental.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; Lei estadual nº 12.685, de 2007; Código de Defesa do Consumidor.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; ARE nº 1.420.076-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023; ARE nº 1.288.500-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/11/2020; ARE nº 1.524.067/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2025; ARE nº 1.523.327/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/02/2025; ARE nº 1.526.526-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02/12/2024; e ARE nº 1.521.016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/10/2024.